Tribunal: TJMT
Processo: 1025422-29.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025422-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (RECORRENTE), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), LUCIANO BASTOS LOPES - CPF: 024.455.896-57 (RECORRIDO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025422-29.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1025422-29.2023.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:
Luciano Bastos Lopes e
Unimed Morte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

RE
CURSO
INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PLANO DE SAÚDE - RECUSA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE
- ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Assim, não cabe ao
plano de saúde
a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025422-29.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1025422-29.2023.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:
Luciano Bastos Lopes e
Unimed Morte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop.

Sentença (Id.
228179155)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando
solidariamente a
Unimed Norte de Mato Grosso
e a Unimed Campinas a fornecer
os insumos consistentes em “sensor libre – 2 unidades/mês (de uso contínuo) e leitor libre – 1 unidade permanente”,
até o final do tratamento
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228179157
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, defende, em síntese,
a legalidade da negativa do tratamento em questão, diante da ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS.

Contrarrazões
(Id. 217933755
)
:
requer a procedência do recurso interposto para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025422-29.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1025422-29.2023.8.11.0015

Recorrente:
Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorridos:
Luciano Bastos Lopes e
Unimed Morte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Eminente Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente
a fornecer
os insumos consistentes em “sensor libre – 2 unidades/mês (de uso contínuo) e leitor libre – 1 unidade permanente”,
até o final do tratamento
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1 – LADA (CID10 – E10) em decorrência disso, sua médica prescreveu o monitoramento seja feito pelo sistema Freestyle Libre. Diante disso o autor buscou junto à Unimed, o fornecimento do sensor glicemia e teve sua solicitação negada pela recorrente, conforme o Id. 228176219, ao argumento que tais sensores não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, razão pela qual o pedido foi negado.

Contudo não havendo exclusão expressa e direta pelo contrato, a recusa da prestadora de serviço em custear o tratamento torna-se abusiva e arbitrária, constituindo afronta direta ao artigo 6°, inc. III juntamente com artigo 46 e artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – NEGATIVA DE FORNECIMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ROL EXEMPLIFICATIVO – INSUMO INDICADO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024.Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1000917-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Portanto conclui-se que o fato do sensor de glicemia
“
Freestyle Libre
”
não constar no rol da ANS não impossibilita a sua cobertura pelo plano de saúde, principalmente considerando o estado de saúde do beneficiário recorrido.

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que a recorrente não se desincumbiu de seu dever, por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024